Tribunal: CARF
Processo: 10880.914073/2014-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914073/2014-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.027 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
GRSA SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
IRPJ. DECLARAÇÃO. ALTERAÇÃO. DCTF RETIFICADORA. PROVAS
DA REDUÇÃO.
Mesmo que a DIPJ original contemple o valor do IRPJ então apontado em
DCTF retificadora, ainda assim é necessário apresentar registros contábeis ou
fiscais da prova da redução do IRPJ, sob pena de não aceitação do crédito
utilizado em PER/DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva e Letícia Domingues Costa Braga. Ausente o conselheiro
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.
Relatório
Inicio transcrevendo o relatório e voto da decisão recorrida
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914073/2014-80
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.027 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914073/2014-80

A interessada acima qualificada formalizou pedido de compensação,
PER/DCOMP [...], relativo a suposto crédito de pagamento indevido ou a
maior oriundo do IRPJ, código 2089, referente ao período de apuração de
30/06/2013, com débitos declarados. O crédito informado, no valor original na
data de transmissão de R$ 93.826,17, seria decorrente de pagamento indevido
relativo ao DARF de valor R$ 237.732,48, recolhido em 31/07/2013.
Por meio do Despacho Decisório Eletrônico, [...], a Autoridade Competente
resolveu NÃO HOMOLOGAR a compensação se fundamentando no fato de o
DARF informado já ter sido integralmente utilizado para quitação de débitos
da contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP. De acordo com a decisão, o valor original total
de R$ 237.732,48 (no do pagamento 2257893823) já havia sido utilizado para
quitar débito do código 2089 (período de apuração 30/06/2013) no mesmo
valor, não restando crédito passível de compensação.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, [...], alegando que:
- a Recorrente, por mero lapso, esqueceu de retificar a DCTF para ajustar o
valor devido de IRPJ. Porém, mero erro de fato não possui o condão de afastar
a existência do direito creditório, o qual é líquido e certo.
- a Recorrente apurou a existência do crédito ora compensado, vez que, em
31/07/2013, foi realizado um recolhimento a maior a título de IRPJ, consoante
demonstra a memória de cálculo em anexo e, de forma sintética, a apuração
dos valores indicada abaixo:

- o pagamento a maior acima indicado refere-se a contratos que ainda estavam
em fase de negociação e que, erroneamente, a contabilidade incluiu como
receita bruta essas meras expectativas de recebimentos.
- ocorre que, por mero erro formal, a Recorrente atrasou a retificação da
DCTF objeto do presente PER/DCOMP. Contudo, esse equívoco encontra-se
devidamente sanado, conforme demonstra a DCTF retificadora acostada aos
autos.
- o CARF, em diversas oportunidades, manifestou-se no sentido de que mero
erro de fato não tem o condão de afastar o reconhecimento de créditos
tributários.
- no processo administrativo tem-se como regra que o ônus da prova recai
sobre quem dela se aproveita, sendo que a falta de comprovação do fato
impositivo alegado pela fiscalização acarreta a invalidade do lançamento
tributário. É evidente que à Fazenda incumbe o dever de consubstanciar suas
alegações quanto a não existência dos créditos tributários ora compensados.
- no mais, é importante frisar que os créditos utilizados para compensação irão
compor, devidamente, os valores a serem informados na DIPJ da ora
Recorrente.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.027 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914073/2014-80

Por fim, requereu que fosse acolhida a presente manifestação de
inconformidade para que seja reconhecido o direito creditório pleiteado e
homologadas as respectivas compensações.
É o relatório.
Voto
[...]
Analisando os elementos constantes dos autos, verificamos a ocorrência dos
seguintes fatos:
- em 29/01/2014, a contribuinte transmitiu a PER/DCOMP em lide;
- em 06/05/2014 foi emitido o Despacho Decisório, o qual decidiu pela não
homologação do PER/DCOMP em lide, tendo em vista que o crédito analisado,
pelas características do DARF discriminado no PER/DCOMP, tinha sido
integralmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte;
- a ciência da interessada do Despacho Decisório ocorreu em 14/05/2014 [...];
- a contribuinte apresentou as seguintes DCTF, relativas a Junho/2013:

- a contribuinte apresentou, em 14/10/2013, a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF retificadora/cancelada relativa a
Junho/2013, onde consta débito de IRPJ cód. 2089 – no valor apurado de R$
237.732,48, e pagamento em DARF de mesmo valor, a qual se encontrava ativa
quando da ciência do Despacho Decisório, conforme tela abaixo:

- após a ciência do Despacho Decisório [...], a contribuinte apresentou, em
[...], outra DCTF retificadora/ativa relativa a Junho/2013, onde consta IRPJ
cód. 2089 - no valor apurado de R$ 143.906,30, a qual se encontra ativa,
conforme tela abaixo:
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.027 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914073/2014-80

- cientificada do Despacho Decisório, a contribuinte, [...], apresentou a
manifestação de inconformidade.
Dos fatos narrados acima, verificamos que a DERAT São Paulo, ao examinar a
existência, ou não, do pretendido direito creditório, não poderia nortear sua
análise senão a partir dos elementos contidos na Declaração de Compensação
e na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF ativa à
época, entregue pela contribuinte e constante dos sistemas de controle da RFB.
Não merece reparo, portanto, a decisão prolatada por aquela autoridade, não
homologando a compensação declarada.
Esclareça-se que os valores informados em DIPJ possuem mero caráter
informativo, enquanto que os valores a pagar informados em DCTF vão ser
encaminhados à Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição
como Dívida Ativa da União, constituindo verdadeira confissão de dívida.
Deve-se observar, ainda, que a contribuinte apresentou DCTF retificadora
após ter ciência do Despacho Decisório, o que ocorreu em 14/05/2014. Se a
contribuinte verificou a ocorrência de erro na apuração do IRPJ recolhido,
deveria ter providenciado a entrega da correspondente DCTF retificadora
antes de apresentar a PER/DCOMP, o que não foi feito. Por outro lado,
também não apresentou os Livros Fiscais e Contábeis com os respectivos
demonstrativos que viessem a demonstrar o erro dos valores informados em
DCTF e que justificassem a redução do IRPJ calculados na DIPJ. Não
restou, portanto, comprovado o erro de fato alegado pela contribuinte.
Diversamente do alegado pela Manifestante, o ônus probatório quanto à
existência do direito creditório pleiteado é dela, do qual não se desincumbiu a
contento.
A memória de cálculo anexada aos autos [...] não comprova documentalmente
o alegado erro de fato, conforme reproduzido abaixo:
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.027 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914073/2014-80

Assim, diante da ausência da apresentação dos livros fiscais e contábeis que
justificassem a redução do valor do IRPJ, e da não retificação da DCTF
anteriormente à decisão da Autoridade Administrativa por meio do Despacho
Decisório, este não merece reparo ao não conceder o direito creditório tendo
em vista o crédito analisado encontrar-se integralmente utilizado para quitação
do crédito informado em DCTF.
Em não havendo liquidez e certeza quanto ao suposto crédito contra a Fazenda
Nacional, não deve ser homologada a DCOMP a ele vinculada.
CONCLUSÃO
Diante da análise procedida, VOTO pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação
de Inconformidade, para manter o Despacho Decisório em lide que NÃO
HOMOLOGOU a PER/DCOMP constante dos autos.
[...]
O grifo é deste Relator CARF

DO RECURSO VOLUNTÁRIO

Cientificada da decisão recorrida, a Interessada apresentou recurso voluntário,
onde, após descrever toda a situação que gerou o alegado recolhimento a maior de IRPJ, a
recorrente pretende ver reformada a decisão da DRJ:
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.027 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914073/2014-80

Dessa forma, o acórdão proferido [...] sentido de que a Recorrente não
apresentou os livros fiscais e contábeis com os respectivos demonstrativos que
permitissem demonstrar o erro dos valores informados em DCTF e que
justificassem a redução da CSLL e do IRPJ, deve ser reformada em razão do
princípio da verdade material, tendo em vista que a documentação juntada pela
Recorrente, no presente Recurso Voluntário, demonstra a existência do crédito
de IRPJ, oriundo de pagamento a maior no período de junho de 2013.

É o relatório do essencial.

Voto

Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
A decisão de piso apontou que faltava o registro contábil e fiscal, enfim, uma
documentação pertinente que comprovasse o recolhimento a maior e, portanto, justificasse a
redução do débito na DCTF retificadora, tendo, agora, a Recorrente apresentado sua DIPJ do ano
calendário de 2013 na qual encontra-se declarado o IRPJ referente ao 2o trimestre de 2013 na
importância de R$ 143.906,30 a título de IRPJ A PAGAR.
Entendo, entretanto, que o simples registro na DIPJ (original que seja) do IRPJ
que a Recorrente considera como o devido, não seja suficiente à comprovação do crédito
pleiteado para fins de compensação com débito(s) da Recorrente.
Afinal, qual a razão para a redução do débito informado na DCTF original?
É necessário que se demonstre por meio de documentação a natureza do erro
cometido, pois somente a retificação da DCTF e a DIPJ não são, isoladamente, hábeis ao
reconhecimento da existência do crédito.

A decisão de piso foi contundente e apontou de forma clara o que a Recorrente
necessitava fazer, alertara que faltavam documentos de força probatória suficiente à certeza da
origem do crédito pleiteado e, mesmo assim, a Recorrente trouxe ao recurso voluntário apenas a
cópia de sua DIPJ.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.027 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914073/2014-80

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital